Tribunal: CARF
Processo: 10073.002006/2007-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10073.002006/2007-04
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.771 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1993 a 31/12/1994
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM
AÇÃO JUDICIAL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Companhia Siderúrgica Nacional, por concomitância da discussão nas
esferas administrativa e judicial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuida-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – DEBCAD
37.048.310-3 – substitutiva - para cobrança das contribuições previdenciárias provenientes do
instituto da Responsabilidade Solidária.
Consoante informou o Fisco, tratam-se de contribuições devidas incidentes sobre
a remuneração dos empregados da empresa prestadora ISOBRASIL LTDA, aferidas com base
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.002006/2007-04
Fl. 7543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.771 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.002006/2007-04

nas Notas fiscais/faturas/recibos de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, diga-
se, contratação para execução de obras de construção civil, pelas quais, a contratante responde
solidariamente, conforme previsto no inciso VI do artigo 30 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de
1991, alterações posteriores.
O lançamento anterior foi anulado, conforme assentado no relatório do voto
condutor do acórdão recorrido, em função das 2 razões lá declinadas, quais sejam:
i) omissão do dispositivo legal que autoriza o levantamento do débito por
arbitramento no relatório de Fundamentos Legais do Débito FLD; e
ii) ter arrolado, de forma generalizada, os 169 prestadores de serviço.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 27/30.
Impugnado o lançamento apenas pelo contribuinte ISOBRASL, a DRJ no Rio de
Janeiro – RJ1 julgou-o procedente em parte. (fls. 103/118).
Cientificados do acórdão de primeira instância, ambos os contribuintes
apresentaram seus Recursos Voluntários.
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara, após não conhecer do recurso da
CIA SIDERÚRGICA NACIONAL, excluiu do lançamento a prestadora de serviços – então
solidária – em função da decadência, por meio do acórdão 2401-01.832 - fls. 499/511.
A União opôs Embargos de Declaração às fls. 515/519, suscitando omissão no
acórdão de recurso voluntário eis que não teria enfrentado de maneira completa o fenômeno da
coisa julgada administrativa e os efeitos das decisões definitivas, na forma disciplinada pelo art.
42 e seguintes do Decreto n° 70.235/72. Todavia, foram rejeitados pelo Presidente da Câmara às
fls. 520/523.
No mesmo sentido, a contribuinte CIA SIDERÚRGICA NACIONAL opôs
embargos às fls. 536/545, alegando omissão naquele mesmo acórdão, no que se refere ao
reconhecimento da decadência também para a empresa tomadora (ora Embargante), e à análise
da totalidade dos argumentos ventilados no Recurso Voluntário interposto pela Embargante, de
modo que sejam respeitados os princípios do contraditório, da ampla defesa e da busca pela
verdade material. Contudo, foram – de mesma sorte - rejeitados pelo Presidente em exercício da
Câmara às fls. 583/588.
Irresignado, o Sujeito Passivo CSN interpôs Recurso Especial às fls. 617/639,
pugnando, ao final, fosse dado provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida no
sentido de reconhecer a extinção do crédito tributária também para a recorrente ou para que fosse
proferida nova decisão pela turma a quo, pronunciando-se sobre o cancelamento integral da
NFLD n° 37.048.310-3, nos termos do artigo 156, V, do CTN, e razões de mérito por ela
expostas em sede de Recurso Voluntário.
Em 29/3/16 - às fls. 688/692 foi dado seguimento ao recurso do contribuinte para
que fosse rediscutida a matéria “decadência – solidariedade tributária”.
Intimado do recurso interposto em 30/4/16 (processo movimentado em 31/3/16 –
fls. 693), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas em 12/4/16 (fls. 704), às fls.
694/703, propugnando pelo desprovimento do recurso, a fim de que fosse o acórdão proferido
pela e. Turma a quo por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Consta às fls. 720 e seguintes, petitório por meio do qual o sujeito passivo noticia
a impetração e trânsito em julgado do Mandada de Segurança 000035-17.2007.4.02.5110,
Fl. 7544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.771 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.002006/2007-04

através do qual pugnou pelo cancelamento das 169 NFLD substitutivas, dentre as quais a destes
autos, com arrimo, dentre outros, no artigo 173 do CTN (Decadência).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recorrente COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL tomou ciência do
despacho de rejeição de seus embargos tempestivos em 6/10/15 (vide fls. 602 e 615) e
apresentou seu Recurso Especial tempestivamente em 20/10/15, consoante o protocolo de fls.
617. Nesse sentido, passo à análise dos demais requisitos de admissibilidade.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “decadência – solidariedade tributária”.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à reexame
por esta CSRF:
PREVIDENCIÁRIO CUSTEIO NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA TOMADORA PRECLUSÃO MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA
Nos termos do § 6.o do art. 9.o da Portaria MPS/GM n.o 520/2004 c/c art. 17 do Decreto
n.o 70.235/1972, a abrangência da lide é determinada pelas alegações constantes na
impugnação, não devendo ser consideradas no recurso as matérias que não tenham sido
aventadas na peça de defesa.
A empresa tomadora não apresentou impugnação, sendo que para a mesma não existe
recurso válido a ser conhecido.
Por sua vez, a decisão foi no seguinte sentido:
ACORDAM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso da empresa tomadora dos serviços (COMPANHIA SIDERÚRGICA
NACIONAL) e excluir do lançamento a empresa prestadora de serviços (ISOBRASIL
LTDA), em decorrência da ocorrência da decadência com relação a esta. Votaram pelas
conclusões os conselheiros Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Igor Araújo
Soares, que entendem ser decadente o lançamento.
Da concomitância. Do Conhecimento.
Como já relatado, trata-se de lançamento efetuado sob a égide da responsabilidade
solidária havida no ornamento jurídico antes de a edição da Lei 9.711/98.
A CIA SIDERÚRGICA NACIONAL, tomadora dos servidos, se viu também
obrigada pelo débito devido pela prestadora no tocante à contribuição previdenciária sobre a sua
folha de pagamento.
O lançamento sub examine derivou da anulação de um anterior que continha, a
rigor, dois vícios identificados e já mencionados acima.
O acórdão recorrido entendeu decaído o direito de lançar em face da prestadora de
serviços (ISOBRASIL LTDA) eis que ela não teria tomado ciência do lançamento
original/substituído. Assim sendo, quando do lançamento substituto já havia decorrido o lustro
legal.
Fl. 7545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.771 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.002006/2007-04

De outro giro, quanto à recorrente CIA SIDERÚRGICA NACIONAL, assentou a
turma a quo que:
i) no tocante à decadência, que o contribuinte teria levado o assunto às raias da
justiça. Todavia, como a decisão de primeira instância teria analisado o tema à luz do artigo 173,
I do CTN, considerando a data da ciência como aquela do lançamento original (1/12/99), sem
que houvesse recurso de oficio, o acórdão vergastado limitou-se à análise do mérito. Vale dizer,
não produziu carga decisória sobre o assunto; e
ii) no que diz respeito ao mérito, após assentar que não teria havido impugnação
ao lançamento de sua parte, não se instaurando, com efeito, o contencioso, seu recurso voluntário
não foi conhecido.
Pois bem.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “decadência – solidariedade tributária”.
O sujeito passivo CIA SIDERÚRGICA NACIONAL acostou aos autos, petitório
por meio do qual noticiou a impetração e trânsito em julgado do Mandada de Segurança 000035-
17.2007.4.02.5110, através do qual pugnou pelo cancelamento das 169 NFLD substitutivas,
dentre as quais a destes autos, com arrimo, dentre outros, no artigo 173 do CTN (Decadência).
Eis o compilado dos DEBCADS substituídos e dos substitutos que constaram da
inicial da ação acima citada, relativos aos processos do impetrante pautados para esta sessão:
MS 2007.51.10.000035-0
PAF
DEBCAD SUBSTITUÍDO
DEBCAD SUBSTITUTO
PERÍODO
11330.000493/2007-47
35.007.354-6
37.048.250-6
01/1996 a 12/1998
10073.001085/2007-28
35.007.354-6
37.048.282-4
01/1997 a 12/1998
10073.001967/2007-93
35.007.354-6
37.048.372-3
01/1997 a 12/1998
10073.001984/2007-21
35.007.354-6
37.048.356-1
01/1992 a 07/1997
10073.002004/2007-15
35.007.354-6
37.048.293-0
01/1992 a 03/1996
10073.002006/2007-04
35.007.354-6
37.048.310-3
02/1993 a 12/1994
35570.000084/2007-86
35.007.354-6
37.048.342-1
dez/98
37048.409600/2006-05
35.007.354-6
37.048.409-6
01/1997 a 07/1997
17883.000210/2009-59
37.048.304-9 *
37.202.072-0
jan/97
* Esse DEBCAD substituído constou na inicial do MS, já que também havia sido lavrado
nos autos do PAF 11330.000492/2007-01 em substituição àquele de no 35.007.354-6
Na decisão interlocutória de fls. 6827 e seguintes, ao final da qual o magistrado de
primeiro grau concedeu em parte a ordem liminar para suspender a exigibilidade dos créditos
que se refiram a fatos geradores anteriores a 01/12/1994, assentou-se, quanto às imperfeições
apontadas na NFLD substituída, tratarem de vícios de natureza formal.
A Fazenda Nacional interpôs o competente Agravo. Confira-se excerto da
decisão:
Por sua vez, o acórdão 724, de 12/04/2005, anulou o lançamento por vício formal.
Aliás, em razão de dois vícios de natureza forma, já mencionados no relatório desta
decisão. Cuida-se de vícios que não fazem inferir no sentido da inexistência da
obrigação, mas indica apenas que a atividade lançadora preteriu formalidades essenciais
à garantia do direito de defesa. Quanto ao primeiro vício mencionado no acórdão,
Fl. 7546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.771 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.002006/2007-04

ressalte-se, teria havido apenas falta de menção, no corpo do lançamento ou relatório
fiscal, ao dispositivo que dava sustentação à cobrança. A autoridade lançadora
mencionou um dispositivo quando deveria ter mencionado outro. Não houve, como
talvez possa sugerir a inicial, falta de base legal para o lançamento, mas falta da
transcrição do dispositivo legal que embasa a exigência (ou falta de remissão a ele). O
segundo vício invocado também não ilide a existência da dívida, mas apenas que a
formalização dos créditos dever-se-ia dar através de NFLD separadas em relação a cada
uma das prestadoras de serviços, bem assim que estas deveriam ser também notificadas.
Portanto, houve decisão administrativa definitiva que anulou o lançamento
anteriormente efetuado por vício formal, o que enseja a aplicação do art. 173, II, do
CTN, que, por sua vez, autoriza a renovação do lançamento e confere o correspondente
prazo de cinco anos. Prazo esse que se iniciou quando da preclusão do acórdão 724,
proferido em 12/04/2005. Portanto, não se pode acolher a tese central da impetrante, eis
que não decorreram cinco anos entre a preclusão do acórdão e as notificações ora
hostilizadas, ocorridas em dezembro de 2006.
Referido entendimento, em especial quanto à natureza dos vícios, foi mantido na
Sentença, modificando-se, entretanto, o período de decadência pronunciado para que passasse a
constar “fatos geradores anteriores a 01/01/1994”.
Na sequência, o tema foi novamente revisitado quando do julgamentos das
apelações, ocasião em que a relatora, que proferiu o voto condutor do acórdão que deu
provimento ao recurso do sujeito passivo, assentou que:
As contribuições previdenciárias são tributos sujeitos a lançamento por homologação,
cujo pagamento é antecipado pelo contribuinte. No caso dos autos, o crédito tributário
decorre de lançamento de oficio do Fisco, o que evidencia que não houve declaração
pelo contribuinte. Portanto, nessa hipótese, o dies a quo para o Fisco constituir o crédito
é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, conforme regra do art. 173, I, do CTN.
Assim, considerando-se a regra contida no art. 173, 1 do CTN, revelam-se caducos
todos os créditos tributários cujo fatos geradores ocorreram anteriormente a 31/12/2000.
Isto porque a despeito da anulação das NFLDs originárias e da lavratura de outras em
12/2006, os fatos geradores são os mesmos e remontam à década de 1990, donde a
afirmação de que as novas NFLDs não poderiam abranger fatos geradores anteriores a
31/12/2000, que incluem a totalidade das NFLDs impugnadas.
Ademais, no caso concreto, reputo que a anulação do lançamento original ocorreu
por vício não exclusivamente de natureza formal, razão pela qual resta afastada a
aplicação do inciso II do art. 173 do CTN.
A Fazenda Nacional interpôs REsp em face da decisão colegiada acima, que foi
inadmitido por decisão monocrática. Ato contínuo, aviou Agravo em Recurso Especial, que foi
não conhecido pelo STJ, vindo a transitar em julgado em 16/09/2019.
Pois bem.
Resta-nos aparentemente inegável que a matéria devolvida neste recurso do
sujeito passivo acabou por ser absorvida por aquela que foi por ele próprio submetido ao crivo
do Poder Judiciário, impondo a este colegiado a aplicação da Súmula CARF no 1, forte no artigo
72 do RICARF verbis:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
Fl. 7547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.771 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.002006/2007-04

pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Nesse sentido, competirá à autoridade administrativa da RFB, no âmbito do
controle do crédito tributário sub judice, o acompanhamento/a execução do julgado, caso
confirme o transito em julgado da ação, conformando o presente lançamento.
Forte no exposto, encaminho por NÃO CONHECER do recurso interposto pela
Cia Siderúrgica Nacional, tendo em vista a concomitância de instâncias.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 7548
DF CARF MF
Documento nato-digital